Tribunal: STF
Processo: Rcl 20907
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 43/STF – ATO RECLAMADO PROFERIDO EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA FORMULAÇÃO SUMULAR – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INDICAÇÃO, DE OUTRO LADO, COMO PARADIGMA DE CONFRONTO, DE SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESVESTIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE (SÚMULA 685/STF) – INADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE JURÍDICA, AINDA, DE INVOCAR-SE, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, A TESE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES QUE ESTA SUPREMA CORTE PROFERIU EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO EM TAL SITUAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.